Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750418-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA RECORRIDA: ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS CONTRA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO PERANTE O STJ. SOBRESTAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. 1. Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra a mesma decisão podem ser associados para exame conjunto pelo Colegiado. 2. Diante do trânsito em julgado da sentença é possível a conversão em definitivo do cumprimento de sentença instaurado provisoriamente. 3. Existente prejudicialidade ao cumprimento de sentença diante de questão referente à competência do juízo julgado, discutida em sede de Recurso Especial, pendente de julgamento definitivo, eventual concessão de efeito suspensivo deve ser determinada pela Corte Superior. 4. Em sede de cumprimento de sentença, as sanções previstas no art. 523, §1o do CPC somente não se aplicam se realizado o depósito voluntário da quantia devida sem qualquer discussão do débito. 5. Verificando-se que o depósito efetuado pelo devedor não caracterizou pagamento voluntário da obrigação, uma vez que ele ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, conclui-se que tal depósito não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. 6. Agravo de instrumento da parte executada conhecido e não provido. Agravo de instrumento da parte exequente conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 520 e 523, ambos do CPC, ao argumento de que estando pendente o julgamento de recurso capaz de modificar o título executivo judicial executado na origem, não é possível falar em conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, porquanto o título executado ainda não se consolidou como imutável. Defende que o cumprimento de sentença deve, portanto, permanecer como provisório, exigindo-se a apresentação de garantia suficiente e idônea pela parte recorrida para o levantamento dos valores depositados pela ora insurgente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 (id. 25602363). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520 e 523, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ocorre que a pendência de julgamento do agravo de instrumento não é motivo para que o cumprimento da sentença, contra a qual não cabe mais nenhum recurso, se dê de modo provisório. De todo modo, a prejudicialidade da questão incidental a ser resolvida pelo rejulgamento do agravo de instrumento, em que pese não seja razão para manter a provisoriedade do cumprimento de sentença, foi fundamento para que, no mesmo recurso, fosse deferido pelo STJ, em 03/11/2020, pedido liminar para sobrestar o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Nessas condições, CONCEDO A LIMINAR para suspender, até o julgamento final pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do agravo de instrumento lá interposto pela FORD MOTOR que foi determinado nestes autos, o andamento do cumprimento provisório de sentença em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília (Processo: 0724229- 47.2019.8.07.0001).” Em outras palavras, não merece reforma a decisão que, diante do trânsito em julgado da sentença, converteu em definitivo o cumprimento de sentença instaurado provisoriamente. A questão da prejudicialidade, decorrente da ordem de rejulgamento de agravo de instrumento que trata da incompetência do juízo, por força de decisão em Recurso Especial, pode ser motivação de concessão de efeito suspensivo, a ser determinada pela Corte Superior. (id. 22761436 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 (id. 25602363). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016